Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DE EMPRESA QUE FIGURA COMO ASSOCIADA FUNDADORA DA ASSOCIAÇÃO E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL AO QUAL SE REFEREM AS TAXAS ASSOCIATIVAS OBJETO DA DEMANDA. OBRIGAÇAO DE PAGAMENTO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”.
2. Tendo em vista que o estatuto social da associação ré, ao incluir dentre as obrigações dos associados o dever de pagar “taxas de manutenção ordinárias ou extraordinárias” estipula que as associadas fundadoras não estariam submetidas a à obrigação de pagamento de taxas associativas, desde que não sejam proprietárias, promitentes adquirentes ou promitentes cessionárias de lotes do loteamento, não há como ser afastada a obrigação da empresa ré ao pagamento das taxas objeto da demanda, uma vez que figura como proprietária do imóvel apontado na inicial.
3. Processo redistribuído em 12/3/2021 em decorrência da aposentadoria da Relatora originária.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.